Tribunal: CARF
Processo: 16327.900206/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900206/2012-31
RESOLUÇÃO
3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto
da relatora.
Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900206/2012-31
2
Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
13982.30763.250208.1.3.04-1108, com base em suposto crédito de IOF oriundo
de pagamento indevido ou a maior do período de apuração 30/01/2008, no valor
de R$ 1.901.412,28 (Darf código 1150, valor total de R$ 7.071.924,16, recolhido
em 07/02/2008).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando que embora localizado o documento de
arrecadação indicado, não houve saldo reconhecido para a compensação (e-fl.
50).
Nas informações complementares integrantes do Despacho (e-fl. 41), explicitou-
se ainda:
...
Crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP:
1.901.412,28
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00
Justificativa: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Observação: CONTRIBUINTE INTIMADO EM 20/09/2011, SOLICITOU
DILAÇÃO DE PRAZO POR 20 DIAS EM 26/09/2011, E NOVA DILAÇÃO DE
PRAZO POR 20 DIAS EM 03/11/2011, CONFORME PROCESSO 10880-
720.161/2012-51 PGS.[...]. NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS PARA
ATENDER A NENHUM ITEM DA INTIMAÇÃO.
Cientificada desse Despacho em 08/02/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 09/03/2012, alegando:
II - DO MÉRITO A não homologação da compensação pleiteada no
Per/Dcomp Em referência, decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por
conta de um erro da Manifestante, qual seja a entrega de DCTF original sem
a contemplação do valor do credito. Todavia, essa DCTF já foi retificada E já
contempla o crédito controvertido.
O Manifestante, na qualidade de responsável tributário, efetuou a retenção
e o respectivo recolhimento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
c Seguros - IOF sobre diversas operações praticadas por seus clientes, tendo
em vista a ocorrência do fato gerador desse tributo.
Todavia, por inúmeras razões, tais como estorno por conta da natureza
jurídica do cliente, estorno por lançamento em duplicidade dentre outros, o
fato gerador do IOF não se concretizou, sendo que o valor relido c recolhido
a titulo desse tributo tornou-se indevido.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900206/2012-31
3
No caso em questão, por um erro sistêmico, foram efetuadas retenções e
recolhimentos em duplicidade sobre operações financeiras de diversos
clientes da Manifestante (Doc. 4).
Assim, na situação acima descrita, considerando a ausência da ocorrência
do fato gerador do tributo, não há que se falar em incidência do Imposto,
haja vista que sobre a operação financeira já foi efetuada a retenção o
recolhimento do tributo. Desta forma, o Manifestante efetuou o estorno do
IOF do cliente, arcando, assim, com o ônus de referido tributo.
Destarte, se o valor da contribuição recolhida indevidamente já foi
estornado para os clientes, resta cristalino que o ora Manifestante foi quem
assumiu o encargo financeiro e, conseqüentemente, faz jus à restituição do
indébito tributário ora declarado, nos termos do artigo 166 do CTN, verbis:
...
Portanto, não restam dúvidas acerca da existência do direito creditório
apresentado pelo Manifestante.
Todavia, comprovada a existência de direito líquido e certo, a não
homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em referência,
decorrente de despacho eletrônico, parece ter ocorrido pela entrega de
DCTF original sem a contemplação do valor desse crédito. Essa DCTF,
entretanto, já foi retificada e já contempla o crédito controvertido (Doc. 3).
Sendo assim, o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento de seu credito e o indeferimento da
compensação pretendida.
Ademais, em observância ao princípio da verdade material, as provas
trazidas aos autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento a
maior e o erro no preenchimento da DCTF.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por
conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor
que não possua respaldo na legislação, em observância ao princípio da
estrita legalidade do direito tributário.
...
Prossegue citando doutrina e jurisprudência administrativa que explicitam a
aplicabilidade da verdade material aos erros de DCTF.
Ao final, requer a reforma do Despacho e o consequente provimento da
manifestação.

Em análise da impugnação a 14a Turma da DRJ/RPO por meio do acórdão 14-90.896
julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900206/2012-31
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 30/01/2008
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário
arguindo preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido ao argumento de que não teria
analisado a DCTF retificadora. No mérito, argui a existência do provas comprovando o direito ao
crédito que deve ser analisado de acordo com a DCTF retificadora.
Em manifestação de fls. 96/480 o Recorrente comparece novamente nos autos
reiterando os argumentos apresentados de que as provas acostadas comprovam o direito
creditório e junta provas adicionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
No que tange a questão preliminar da nulidade do despacho decisório ao
argumento de que não teria analisado a DCTF retificadora, entendo que não assiste razão ao
Recorrente, uma vez que o despacho decisório e a informações complementares (fls. 40/43),
trazem claramente a informação de que a glosa ocorreu por ausência de comprovação do direito
creditório e não por controvérsia em face da existência ou não da retificação da DCTF, vejamos:

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900206/2012-31
5

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
No que tange ao mérito, analisando os autos temos que tanto em manifestação de
inconformidade quanto em sede recursal, que o Recorrente alega a existência do direito
creditório, amparado no pagamento indevido de IOF no período de 30/01/2008 uma vez que
incluiu, indevidamente, operações sujeitas à alíquota zero na base de cálculo do tributo, nos
termos do art. 32 da Lei no 6.306/2007.
A DRJ por sua vez, ao apreciar a manifestação de inconformidade afirma que os
documentos acostados não forma hábeis a comprovar o crédito pleiteado, vejamos passagem do
voto:
“(...)
Como se verifica, diferentemente do alegado, a não homologação decorreu da
própria ausência de comprovação do direito de crédito, nada que ver com o valor
do débito originalmente informado e eventualmente retificado.
Nesse contexto, cumpre aqui verificar se agora, em sede de manifestação de
inconformidade, a interessada comprova o direito creditório que entende possuir.
Nesse passo, cabe registrar, acerca da produção de provas, que nos termos
dispostos no art. 967 do RIR/2018, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Dessa forma, para além da demonstração da contribuinte, os registros contábeis e
demais documentos fiscais acerca do real valor devido a título do imposto
apurado para o período de apuração em questão são indispensáveis para que se
comprove a existência do direito creditório indicado na Dcomp.
Em análise ao "Doc. 4" anexo ao recurso (e-fls. 33/43) constam apenas planilha
elaborada pela interessada na qual ela lista quais seriam os valores que
integraram o Darf pago mas que deveriam ser dele excluídos pelos "erros
sistêmicos" por ela detectados e relatórios aparentemente emitidos de seus
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900206/2012-31
6
sistemas internos que antes se referem à composição de provisão para
compensação do suposto indébito do que a explicar o indébito em si.
Tais documentos, além de desacompanhados de suporte contábil/fiscal, não
permitem verificar a formação do alegado direito de crédito, que passaria, por
exemplo, e ainda que de forma indiciária, pela demonstração da base de cálculo
do período que originou o pagamento indevido e o comparativo com a que seria
devida, bem como a contabilização dos lançamentos supostamente equivocados e
do respectivo estorno.(...)”

Como cediço, verifica-se pela leitura da passagem acima colacionada que, embora
o despacho decisório tenha indeferido a compensação por ter realizado detidamente o
cruzamento dos valores declarados em DCTF com o DARF que se pleiteou os créditos, a
controvérsia nestes autos não se dá em face da existência ou não da retificação da DCTF, mas sim
do conjunto probatório produzido pela Recorrente.
O que resta analisar é se a demonstração detalhada sobre a composição e origem
do crédito que, de acordo com a DRJ não foi apresentada em defesa, está presente nas razões
recursais e se, também em preservação à verdade material deve ser considerada a manifestação e
documentos apresentados às fls.96/480, especialmente sob o prisma da ampla defesa e do
contraditório.
Neste sentido, embora o Recorrente não tenha juntado todos os documentos em
manifestação de inconformidade, fato é neste momento processual há a apresentação dos fatos
correlacionados aos respectivos documentos já apresentados e documentação complementar
relacionada na decisão recorrida como hábil para comprovar o crédito pleiteado (relação das
operações que compuseram o DARF ,conta contábil, extratos, contratos) e não se pode negar o
exame destes.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos e para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
I.
Analise as planilhas e documentos acostados aos autos, incluindo os
acostados às fls. 96/480, a fim de identificar se são hábeis a comprovar o
direito creditório.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900206/2012-31
7
II.
Elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes.
III.
Intime a Recorrente para se manifestar em 30 (dias) dias.
IV.
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 487
DF CARF MF
Original